Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706773-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO FAGUNDES DE DEUS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO FAGUNDES DE DEUS, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706972-38.2021.8.07.0001), proposta contra a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE. A decisão agravada indeferiu a tutela recursal em que a parte autora requer seja a ré, compelida a imediatamente autorizar o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), nos seguintes termos (ID 85302021): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por LAZARO FAGUNDES DE DEUS em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é beneficiária de plano de saúde oferecido pela parte requerida, estando em dia com o pagamento de suas mensalidades. Aduz que foi diagnosticado com NEOPLASIA MALIGNA DE PRÓSTATA. Sustenta que o médico que acompanha seu tratamento recomendou o uso da medicação olaparibe (linparza) 150mg 4 comprimidos ao dia de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente. Narra que o fornecimento da medicação em comento foi negada pelo plano de saúde réu. Diz que a atitude do requerido de negar o fornecimento do medicamento é abusiva. Requer, assim: (...) b) seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos a tutela de urgência, na presente demanda ante o manifesto preenchimento dos requisitos legais do artigo 300 e seguintes do CPC, de modo a determinar que a Requerida seja compelida a imediatamente autorizar todo TRATAMENTO com OLAPARIBE (LYNPARZA) 150mg 4 comprimidos ao dia de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente, até melhor resposta clínica ou tolerabilidade do paciente, podendo ser estendido o tratamento. Deve iniciar o mais urgente possível devido ao risco de progressão de câncer e suas complicações e até óbito do paciente e equanto for necessário, com todo material, internação e procedimentos solicitados pelo médico do Autor, tendo em vista que foi enfatizado pelo médico que a falta de tratamento expõe o paciente ao risco de complicações graves e até mesmo óbito, e ainda, não cabe a Requerida, de modo unilateral, restringir o tratamento, material e métodos que serão aplicados, pois a escolha do procedimento, medicação e material mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do Autor, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada pelo eminente julgador, o quanto antes, tudo para evitar o agravamento de saúde do Autor, desde que seja liberado e autorizado todo procedimento e material solicitado a Requerida, nos termos solicitado nos relatórios pelos médicos do Autor enquanto for necessário, tudo em observância o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III da CF); Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora em virtude da declaração de hipossuficiência juntada ao processo, cabendo ao requerido, caso assim entenda, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Defiro, também, a prioridade na tramitação do presente feito, haja vista o autor contar com mais de 80 anos. Anote-se. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento OLAPARIBE, solicitado pelo médico (http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_II_DUT_Rol_2018_alterado.pdf). Ressalto, ainda, que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela pretendida. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado”. Narra o recurso que há risco de lesão grave ou de dano irreparável para o agravante, caso seja mantida a decisão de não fornecimento do medicamento requerido para tratamento do câncer do Agravante, pois a ausência do medicamente poderá acarretar o falecimento do Agravante, sem chance de tratamento adequado tendo em vista sua idade. Informa que o agravante é idoso, com 80 anos de idade e portador de neoplasia maligna de próstata. Assevera que o medicamento “olaparibe (linparza)” foi indicado pelo médico para o tratamento do paciente de forma mais urgente possível, devido ao risco de progressão de câncer do agravante e de suas complicações e até óbito do paciente. Esclarece que o fato tratamento com LYNPARZA não constar na lista de cobertura mínima da ANS, não é suficiente para retirar a obrigação da ré em cobrir o procedimento, o qual era e é imprescindível para preservar o estado de saúde do Autor. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar à ré, o fornecimento imediato do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), 150mg, 4 comprimidos ao dia, de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e acompanhado do preparo. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Essa não é a hipótese dos autos. De acordo com o relatório elaborado pelo médico do agravante o tratamento com o medicamente “olaparibe (linparza)”, 150mg, 4 comprimidos ao dia, de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente, até melhor resposta clínica ou tolerabilidade do paciente deve ser iniciado o mais urgente possível devido ao risco de progressão de câncer e suas complicações e até óbito do paciente (ID 85296450): “O paciente acima é portador de neoplasia maligna de próstata de diagnóstico em abril/2016 com petpsma do diagnóstico (julho/2016) mostrando lesão em próstata, vesícula seminal, linfonodos pélvicos e lesão óssea em ísquio; iniciado zoladex paliativo; em reavaliação com novo pet- psma (agosto/2018): alteração em próstata e linfonodos pélvicos e alteração em ramo isquiopúbico direito; sendo então realizado radioterapia em próstata e pelve (dr andré - irt): de 23/10/2018 a 19/1/2019 / dose 78gy em 39 frações; em março/2020 houve progressão óssea e pulmonar, tornando-se resistente à castração. E iniciado zytiga em abril/2020; submetido à cirurgia em coluna torácica seguida de radioterapia em coluna houve nova progressão devido a metástases ósseas e iniciado docetaxel (início em set/2020) + zoladex e xgeva - todavia o paciente não tolerou o docetaxel devido a idade e comorbidades. Teve efeitos colaterais importantes. Realizado, DIANTE DO QUADRO DE PACIENTE RESISTENTE À CASTRAÇÃO, então pesquisa de mutações somaticas pelo oncofoco fleury mostrando mutação atm (alteração enzimas reparadoras dna); essa mutação prediz boa resposta a inibidores de parp como o lynparza 150mg 4 comprimidos ao dia continuamente. O uso de olaparibe (linparza) não é mais experimental, pois já foi comprovado que a prescrição do uso de olaparibe (linparza), tem proporcionado excelentes respostas, inclusive, este medicamento já foi aprovado pelo fda, ou seja, agência federal de departamento de saúde e serviços humanos dos estados unidos, um dos departamentos executivos federais norteamericanos, e ainda, olaparibe (linparza) foi aprovado para o tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático que o caso do ora paciente. O presente medicamento já foi aprovado pela anvisa, para tratamento de outros cânceres no brasil e de propriedade do grupo de empresas astrazeneca. A presente medicação contém o princípio ativo olaparibe que é uma substância da classe chamada de inibidores da parp (poli ¿ adenosina difosfatorobose ¿ plimerase). Inibidores de parp podem destruir as células cancerosas quando as duas cópias dos genes brca estão deficientes (multados). Brca significa gene para suscetibilidade ao câncer, conforme já atestado pela fda. Desta forma não há que se falar em tratamento experimental e até mesmo porque neste momento é o medicamento mais eficaz e promissor a dignidade e qualidade de vida do paciente. Neste contexto, o paciente com doença refratária à abiraterona com mutação somática em brca2, há benefício em sobrevida global do uso de olparibe (lynparza) (hussain et al. Survival wit olapparib in metastatic casttration-resistant prostate cancer. Nejm, 2020. Doi: 10.1056/nejmoa2022485). Esse benefício se confirmou inclusive em pacientes que não haviam recebido quimioterapia com docetaxel, cenário atual do paciente. Portanto, o tratamento com olaparibe (lynparza) é uma opção apropriada para o senhor genilson schneider neste momento de progressão de doença à abiraterona. É importante considerar que esta terapia não é experimental, visto que, já foi aprovada pelo fda norte americano para uso nesse cenário do câncer de próstata; além do que o olaparibe (lynparza) já é aprovado no brasil para o tratamento de câncer de mama e de ovário; então, novamente, não se trata de tratamento experimental. No presente caso indico o tratamento olaparibe (linparza) 150mg 4 comprimidos ao dia de forma continua por 12 (doze) ciclos inicialmente, até melhor resposta clínica ou tolerabilidade do paciente, podendo ser estendido o tratamento. Deve iniciar o mais urgente possível devido ao risco de progressão de câncer e suas complicações e até óbito do paciente. De acordo então com os estudos científicos supra citados a melhor indicação no momento, nesse cenário do câncer de próstata resistente à castração, e que alberga a mutação atm, é a utilização do olaparibe(lynparza). Enfatizo que esta é a melhor opção de tratamento nesse cenário e o não uso da medicação o mais rápido possível pode levar a complicações como compressão medular, fraturas, dor e risco iminente de óbito do paciente”. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Em consequência, firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. É certo que o rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. Por outro lado, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). A propósito do tema, confira-se a orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DOENÇA COBERTA. RECUSA DE TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato. (...) 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico. Decidir de modo contrário demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal: “CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. OLAPARIBE LYNPARZA. TRATAMENTO CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, para condenar a ré ao fornecimento do medicamento prescrito "Olaparibe - Lynparza", e a pagar indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2.1. Súmula 469, do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." 3. Mostra-se abusiva a recusa da ré em cobrir os custos do medicamento Olaparibe (Lymparza), para tratamento de câncer, sob a alegação de que o medicamento solicitado "não está coberto pelo contrato pactuado entre as partes, uma vez que este não se encontra nos casos estipulados pela ANS como de cobertura obrigatória". 3.1. O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata de referência básica para estabelecimento de cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. Cabe ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento. Assim, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças serão cobertas, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser prescrito ao paciente. 3.1.1 Aliás e a bem da verdade, o medicamento olaparibe (Lynparza) foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 16 de janeiro de 2017, como tratamento de manutenção do câncer de ovário seroso de alto grau recidivado para pacientes com mutação no gene BRCA1 ou BRCA2 e com doença sensível à platina. 3.2. Precedente do STJ: "3. Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes." (AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12/03/2013). 4. Precedente da Corte: "3. Conquanto se trate de medicamento importado, a sua utilização mostrava-se necessária, haja vista não existir outro protocolo de tratamento eficaz, não tendo a apelante oferecido alternativas eficazes de tratamento, de modo que passou a se tornar obrigatório o fornecimento do fármaco indicado com vistas ao cumprimento do objeto do contrato de plano de saúde." (20130110504496APC, Relator: Maria Ivatônia, 1a Turma Cível, DJE: 16/09/2015). 5. A indevida recusa de cobertura de seguro de saúde acarreta dano moral, visto que a resistência da seguradora agrava a aflição e o sofrimento experimentado pelo segurado, já fragilizado pela doença de que é portador. 5.1. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas sim desatendimento a necessidade urgente de saúde para tratamento de uma doença grave e fatal, com risco de o câncer progredir e colocar o paciente em risco de morte com o atraso do tratamento. 5.2. Precedente da Turma: "2. A negativa injustificada da cobertura securitária, em si tratando de contrato de saúde, nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do segurado, causa abalo moral in re ipsa, porquanto viola direitos da personalidade do paciente. Precedentes do Colendo STJ e desta eg. Corte. (...)". (20140111574498APC, Relator: Leila Arlanch, 2a Turma Cível, DJE: 27/11/2015). 6. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que os autores da ofensa sejam desestimulados a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 6.1. Considerando as circunstâncias do caso, o valor arbitrado na sentença é suficiente para minimizar o dano sofrido e serve de desestímulo para que a conduta não seja reiterada. 7. Incabível a inversão da sucumbência. 7.1. A sentença foi integralmente mantida. 7.2. Incabível a redução de honorários advocatícios. 7.3. A sentença fixou os honorários no patamar mínimo estipulado pelo § 2o, do art. 85, do CPC. 7.4. O réu foi condenado a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 7.5. Os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença estão dentro dos critérios de proporção e razoabilidade. 7.6. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). 8. Recurso improvido”. (07010900320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, nesse momento processual, deve ser reformada a decisão agravada para garantir ao agravante o tratamento com o medicamento pretendido. Dentro desse contexto, defiro o pedido liminar para que a parte agravada seja compelida a fornecer ao agravante, imediatamente, o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), 150mg, 4 comprimidos ao dia, de forma contínua, por 12 (doze) ciclos inicialmente, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado, intimando-se pessoalmente. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando esta decisão. Intime-se a agravada, para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador João Egmont Relator